Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717440-93.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RANIEL CAVALCANTE DE ANDRADE IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de RANIEL CAVALCANTE DE ANDRADE, condenado, por incurso nos artigos 304, c/c 297, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por sete vezes; e artigo 171, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, todos em concurso material de crimes, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, regime fechado, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0700775-43.2021.8.07.0009 – 1a Vara Criminal de Samambaia). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que o MM. Juiz equivocou-se ao analisar a FAP do paciente, pois não observou que a condenação no Processo n. 2014.01.1.038447-9 refere-se a fatos que datam do ano de 2014, que não guardam contemporaneidade com os fatos ora em apuração, a indicar a suposta reiteração delitiva. Aduz que, da FAP do Paciente, observa-se que não há fato superveniente a ensejar a sua prisão, sendo que após citado da denúncia, respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos do processo, razão pela qual não se justifica a sua constrição decretada na sentença. Afirma que não há notícia nos autos sobre a ocorrência de fato novo e contemporâneo apto a justificar a decretação da prisão cautelar no presente momento e em decorrência da prolação da sentença, estando ausente o periculum libertatis Argumenta que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei n.13.964/19, não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Sustenta que “a prisão do Paciente se mostra ilegal, seja porque ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, eis que fundamentada em fato constante da sua folha de antecedentes praticado em data muito anterior aos em apuração, seja porque decretada de ofício, razão pela qual deve ser concedida a presente ordem de habeas corpus, para revogar a decisão constritiva.” Requer, em liminar, a revogação da decisão que decretou a prisão do Paciente e o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido ou a expedição de alvará de soltura acaso cumprido. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Samambaia, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Reputo, nesse juízo inicial, inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Rememore-se: “No tocante à prisão, conforme ressaltado, o sentenciado respondeu ao processo em liberdade. Contudo, entendo que, com a comprovação da culpa, o decreto de prisão é medida que se impõe, a fim de evitar que o acusado volte a delinquir. A teor do art. 282, §5°, do CPP “o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. A materialidade e autoria os crimes de estelionato e de uso de documento público falso estão devidamente comprovadas nos autos, visto que o sentenciado foi condenado pelos crimes a que responde nesta ação penal, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade superior a nove anos de reclusão. Portanto, presente o requisito do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que, além dos sete crimes de estelionato e três crimes de uso de documento público falso pelos quais foi condenado nesta ação penal, o sentenciado foi recentemente condenado pelos mesmos crimes pela 2a Vara Criminal de Brasília. Portanto, em razão da reiteração delitiva, pode-se concluir que o sentenciado fez desses crimes o seu meio de vida, e a prisão é a medida eficaz para fazer cessar a prática de novos delitos. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, a meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta do representado, sendo mister a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312, CPP), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelo sentenciado. Diante de todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RANIEL CAVALCANTE DE ANDRADE, devidamente qualificado, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão com validade até 07 de maio de 2055. Cadastre-se o mandado de prisão no BNMP em caráter sigiloso. Caso o mandado não seja cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizado o levantamento do sigilo no BNMP. Data venia, fora a irresignação com a sentença que decretou a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. No que tange à condenação no Processo n. 2014.01.1.038447-9, embora os fatos tenham ocorrido no ano de 2014, o trânsito em julgado da condenação ocorreu apenas após a prática dos crimes ora apurados. Em relação à alegada ilegalidade da decretação, de ofício, da prisão preventiva na sentença, ressalte-se que a ausência de requerimento do Ministério Público, a princípio, não acarretaria a nulidade da decisão, uma vez que, em exame de sumária cognição, as inovações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alteraram a norma insculpida no art. 387, § 1o, do CPP, que admite a decretação da prisão de ofício quando da prolação da sentença, in verbis: "§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". A sentença está devidamente fundamentada quanto à necessidade da prisão cautelar, que possui natureza processual e previsão legal, não havendo que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 e art. 387, § 1o, ambos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador